Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-90.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155 do CP), em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do recorrente pelo crime de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi comprovada por meio de documentos oficiais, como o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Termo de Restituição, Boletim de Ocorrência e depoimentos testemunhais.
4. Os elementos de prova colhidos durante a instrução processual confirmam a confissão do réu, além de se mostrarem coerentes e harmônicos quanto à autoria do crime e à materialidade.
5. A individualização da pena foi realizada de forma adequada, não havendo impugnação específica quanto à dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por testemunhos e demais elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação em crimes patrimoniais.